Tribunal: TJDFT
Processo: 0716661-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Tendo sido analisado o dolo do embargante no julgamento do recurso, inviável acolher a tese de omissão, ainda mais quando se verifica que o julgador não necessita se manifestar sobre todas as teses ou argumentos trazidos pelas partes se eles não forem capazes de infirmar a conclusão adotada.
3. Recurso rejeitado.